Tribunal: TJSP
Processo: 0009997-94.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RETRATAÇÃO – recurso especial – aplicação do artigo 1030, II do Código de Processo Civil – execução provisória – mandado de prisão expedido por decisão desta colenda Câmara Criminal após confirmação da sentença condenatória – interposição de recursos ao Superior Tribunal de Justiça – ausência de trânsito em julgado – acolhido o novel entendimento atual do Supremo Tribunal Federal – não

Ementa:

RETRATAÇÃO – recurso especial – aplicação do artigo 1030, II do Código de Processo Civil – execução provisória – mandado de prisão expedido por decisão desta colenda Câmara Criminal após confirmação da sentença condenatória – interposição de recursos ao Superior Tribunal de Justiça – ausência de trânsito em julgado – acolhido o novel entendimento atual do Supremo Tribunal Federal – não expedição de mandado de prisão até decisão definitiva - decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000289750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0009997-
94.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante MARIO
REINALDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REFORMARAM
parcialmente a decisão, em juízo de retratação, para determinar a expedição de
mandado de prisão somente após o trânsito em julgado e, consequentemente,
determinar a expedição de alvará de soltura clausulado, considerando a eventual
prisão do acusado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009997-94.2015.8.26.0482 -Voto no 23624
2
Apelante(s): Mario Reinaldo da Silva
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente
RETRATAÇÃO recurso especial aplicação do artigo 1030, II
do Código de Processo Civil execução provisória mandado de
prisão expedido por decisão desta colenda Câmara Criminal após
confirmação da sentença condenatória interposição de recursos
ao Superior Tribunal de Justiça ausência de trânsito em julgado
acolhido o novel entendimento atual do Supremo Tribunal Federal
não expedição de mandado de prisão até decisão definitiva -
decisão reformada.
Mario Reinaldo da Silva foi condenado1
como incurso no artigo 331, caput, do Código Penal, à pena de 8
meses e 5 dias de detenção, em regime semiaberto, facultando-lhe o
apelo em liberdade.
Esta colenda 6a Câmara de Direito
Criminal, de forma unânime, negou provimento2 ao recurso defensivo,
bem como rejeitou os embargos de declaração3, oportunidade em que
determinou a expedição de mandado de prisão.
Inconformado, o réu interpôs recurso
especial4, porém, o ilustre Presidente desta Seção de Direito Criminal,
antes da análise da sua admissibilidade, devolveu os autos a esta
Turma para reapreciação5 quanto a execução provisória da pena.
É o relatório.
Excepcionalmente, nos termos do artigo
1 Folhas 445.
2 Folhas 528.
3 Folhas 559.
4 Folhas 572.
5 Folhas 591.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009997-94.2015.8.26.0482 -Voto no 23624
3
1.030, inciso II do Código de Processo Civil6, em juízo de retração,
conheço do pedido, para acolhê-lo, diante da novel decisão do
Supremo Tribunal Federal7, especialmente por envolver controle
concentrado de constitucionalidade.
Assim, considerando que a ordem de
prisão partiu deste órgão julgador, após confirmação da sentença
condenatória, da qual aguardava em liberdade, e atualmente contraria
o entendimento da Suprema Corte, casso a decisão anterior que
determinava expedição de mandado de prisão.
Ante o exposto, reformo parcialmente a
decisão, em juízo de retratação, para determinar a expedição de
mandado de prisão somente após o trânsito em julgado e,
consequentemente, determinar a expedição de alvará de soltura
clausulado, considerando a eventual prisão do acusado.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
6 Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá: [...] II encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação,
se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
7 STF Pleno - ADCs 43, 44 e 54 Rel. Min. Marco Aurélio Julg. 07.11.2019.